Tribunal: TJMT
Processo: 1062452-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062452-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRENTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), PATRICIA BRITO DE MELO - CPF: 055.765.071-26 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, em razão da necessidade de produção de prova pericial no veículo, a fim de esclarecer se o defeito apresentado na peça decorre de vício de fabricação ou resulta da atuação de agente externo. Tal diligência técnica mostra-se imprescindível para instrução processual quanto à responsabilidade pelo alegado defeito e à extensão dos eventuais danos dele decorrentes. Por todo o exposto, ACOLHO a preliminar de necessidade de perícia alegada pela parte promovida e JULGO a presente demanda sem resolução do mérito, consequentemente extinguindo o feito, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA -
NEGATIVA DE COBERTURA DE REPARO EM GARANTIA – SENSOR DE COMBUSTÍVEL – PRAZO NÃO EXPIRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DO PEITO DE AÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 3º, inciso III, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar causas de menor complexidade, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de produção de prova técnica.

2. A responsabilidade do fornecedor por defeitos e vícios no produto ou na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

3. Restando comprovado que o defeito no sensor de combustível foi relatado à concessionária antes do término do prazo de garantia, impõe-se o ressarcimento do valor pago pelo consumidor, em razão da negativa indevida de cobertura.

4. A não reinstalação do peito de aço após a substituição do radiador configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da requerida pelos danos decorrentes da desvalorização do veículo.

5. Os transtornos enfrentados pelo consumidor, decorrentes da recusa indevida ao reparo e da falha na execução do serviço, ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a)

Determinar à requerida o ressarcimento do valor de R$ 11.020,00 (onze mil e vinte Reais), referente ao quantum pago pelo sensor de combustível e ao prejuízo decorrente das avarias do veículo em razão da ausência do peito de aço, cujo valor deverá ser corrigido desde o desembolso/avaliação, respectivamente, e juros de 1% desde a citação, observando a redação do artigo 406 do CC.

b)

CONDENAR, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ).

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial para aferir a origem do defeito no radiador. No entanto, conforme bem destacado na sentença, a peça já foi substituída, o que inviabiliza a realização da perícia técnica. Ademais, os autos contêm elementos suficientes para a solução da lide, não havendo complexidade que exija o deslocamento da competência para a Justiça Comum.

O artigo 3º, inciso III, da Lei nº 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar causas de menor complexidade, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de produção de prova técnica.

No caso concreto, as provas documentais são suficientes para a análise do mérito, razão pela qual se mantém a rejeição da preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A parte recorrente sustenta em síntese, que o defeito no radiador foi causado por agente externo e que o sensor de combustível já se encontrava fora da garantia. Alega ainda que não há provas da desvalorização do veículo e que os danos morais não restaram caracterizados.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes dos defeitos apresentados no veículo da recorrida.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Nos termos do art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Pois bem.

A recorrente sustenta que o defeito no radiador foi causado por agente externo, argumento acolhido na sentença.
De fato, a ordem de serviço juntada aos autos comprova que o dano não decorreu de vício de fabricação, mas de um impacto externo. Além disso, a própria recorrida assinou o documento que apontava essa causa, sem apresentar impugnação na ocasião. Assim, não há razão para modificar a sentença nesse ponto, devendo ser mantida a improcedência do pedido de ressarcimento pelo radiador.

Quanto ao sensor de combustível, verifica-se que apresentou defeito em maio de 2024, sendo negado o reparo em garantia pela recorrente sob a alegação de que o prazo já teria expirado.
No entanto, a nota fiscal anexada aos autos comprova que o veículo foi entregue à consumidora em 18/05/2021, de modo que a garantia de três anos expiraria apenas em 18/05/2024, conforme estabelece o
artigo 26, parágrafo 1º do CDC.

Como o problema foi relatado à concessionária antes do término desse prazo, o reparo deveria ter sido coberto pela garantia.

Dessa forma, a sentença acertadamente condenou a recorrente a restituir o valor despendido pela autora com a substituição do sensor de combustível.

A recorrida ainda comprovou que a ausência do peito de aço, após a substituição do radiador, resultou em danos à parte inferior do veículo, impactando seu valor de revenda.
A falha na prestação do serviço restou demonstrada, pois a própria concessionária localizou a peça posteriormente.

Conforme dispõe o artigo 20 do CDC, quando a prestação do serviço se revela defeituosa, o fornecedor responde pelos prejuízos causados ao consumidor.
A sentença, ao reconhecer essa falha e fixar o valor do dano material com base nos elementos dos autos, agiu corretamente.

Por fim, no que se refere à indenização por danos morais, os transtornos enfrentados pela recorrida ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A recusa indevida ao reparo do sensor de combustível dentro do prazo de garantia e a negligência ao não reinstalar corretamente o peito de aço configuram falhas graves na prestação do serviço.

Além disso, a conduta da recorrente obrigou a consumidora a custear um reparo que deveria ter sido coberto pela garantia e a lidar com a desvalorização indevida de seu veículo. Esse quadro caracteriza violação dos direitos do consumidor, ensejando a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025